Tribunal: TJDFT
Processo: 0703561-42.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. INVESTIMENTO EM GRUPO ECONÔMICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. ART. 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO VÍCIO A SER SANADO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS CLAROS. EXTINÇÃO PREMATURA. FORMALISMO EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da determinação de emenda, diante do elevado número de réus em ação que discute alegada fraude praticada por grupo econômico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de emenda foi atendida de forma suficiente para afastar o indeferimento da petição inicial previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve ser indeferida apenas quando presentes as hipóteses taxativas do art. 330, § 1o, do CPC, o que não ocorre quando a peça delimita satisfatoriamente as partes, os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos, permitindo a identificação da controvérsia e o exercício pleno do contraditório.
4. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado na emenda. A determinação genérica para “especificar a responsabilidade de cada réu” — especialmente em contexto de alegado grupo econômico fraudulento — não autoriza o indeferimento da exordial quando há cumprimento parcial relevante e a causa de pedir está adequadamente delineada.
5. Documentação ampla instruindo a inicial (comprovantes de investimento, termos contratuais, documentos societários das rés, atos públicos e registros administrativos relativos ao grupo econômico) demonstra a suficiência da peça inaugural quanto aos requisitos do art. 319 do CPC, deslocando eventuais lacunas para o âmbito probatório, e não para a inépcia formal.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o indeferimento da inicial não pode ser utilizado como mecanismo de rigor excessivo, devendo prevalecer a substância sobre a forma quando presentes elementos suficientes ao exame de mérito. Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319; 321; 330, § 1o; e 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078702, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2068686, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025.